Tribunal: TJPA
Processo: 0039110-97.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039110-97.2009.8.14.0301

APELANTE: GRACA MARIA PANTOJA DE ARAUJO

APELADO: MARIA DO SOCORRO MAGNO DA SILVA, NAIR DA COSTA COSTA, A A S C, KETHELEM DIAS DA COSTA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO CONCOMITANTE COM UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte, formulado por mulher que alegava manter união estável com ex-policial militar falecido em 06.09.2003.

Fato relevante. Recorrente alegou ser companheira do falecido e mãe de filha comum. Sentença rejeitou o pedido com base em provas de relação familiar consolidada entre o falecido e outra mulher, com quem teve seis filhos e que declarou o óbito.

Decisão anterior. Sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, negando a pensão por ausência de comprovação da união estável e da dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de união estável para fins de pensão por morte em caso de existência simultânea de outra união estável consolidada com o falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de dependência pode ser elidida por prova em sentido contrário, como no caso da existência de declaração de beneficiária distinta e formação de núcleo familiar com outra mulher.

A existência de prole comum não é suficiente para comprovar união estável, especialmente diante de provas robustas de outra convivência familiar duradoura e contínua.

É vedado o reconhecimento de união estável paralela a vínculo conjugal ou união estável preexistente, salvo comprovação de separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é admissível o reconhecimento de união estável para fins de pensão por morte quando comprovada relação concomitante com união estável preexistente e consolidada. 2. A existência de filha comum não é, por si só, suficiente para comprovar a união estável e a dependência presumida do segurado falecido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.723, § 1º; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I; LC nº 039/2002, arts. 5º, IV, 6º, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.08.2021; STF, RE 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, REsp 1.916.031/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 514.772/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.12.2014; STJ, AgRg no Ag 1.363.270/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
GRAÇA MARIA PANTOJA DE ARAÚJO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte.

Inconformada, Graça Maria Pantoja de Araújo interpôs
recurso de apelação
(Id. 11595637), aduzindo que conviveu maritalmente com o Sr. Darcílio Lima Costa até o seu falecimento, e por essa razão pleiteou o recebimento de pensão por morte.

Afirma, ainda, que foram apresentadas provas que demonstram a dependência econômica, tendo destacado que dessa relação tiveram uma filha.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, com reforma da sentença para concessão da pensão por morte.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas por Nair da Costa Costa e Adrya Alessandra Souza Costa e IGEPREV (Id. 11595645 e Id. 11595646), pugnando pela manutenção integral do julgado.

Instado a se manifestar, o 5° Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença reexaminada (Id. 12827708).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O cerne do recurso consiste em saber se é devido o pagamento da pensão por morte à recorrente, sob o fundamento de que teria mantido união estável com o servidor público militar Darcílio Lima Costa, falecido em 06/09/2003.

A Lei Estadual n.º 5.251, de 31/07/1985 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará) disciplina o seguinte:

Art. 75 - A Pensão Policial-Militar destina-se a amparar os beneficiários do Policial Militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica.

(...)

§ 3º - Todo Policial Militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiário que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à Pensão Policial militar.

De acordo com a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 06 de setembro de 2003, conforme certidão de óbito juntada aos autos (Id. 11595604 - Pág. 6), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que assim dispõe:)

“Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

(...)

IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados;”

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da unio estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resoluço do Conselho Estadual de Previdência.

(...)

Art. 92. A este regime previdenciário aplicam-se subsidiariamente as normas do Regime Geral da Previdência Social.

Analisando as provas colhidas nos autos, entendo que não merece reparo a sentença hostilizada, vez que, a parte não demonstrou os requisitos legais necessários para o deferimento do pedido de pensão por Morte de Darcilio Lima Costa, uma vez que, diferentemente do alegado na peça recursal, as provas produzidas não se mostraram aptas a afastar os elementos documentais robustos que apontam para a existência de união estável entre o
de cujus
e a litisconsorte Maria do Socorro Magno da Silva, com quem teve seis filhos e que foi responsável pela declaração de óbito do servidor, conforme bem fundamentado pelo julgador:

“(...) No que tange à situaço de unio estável, da qual advém a presunção de dependência em relaço ao segurado falecido, esta no restou cabalmente comprovada, como veremos adiante.

19. Observa-se, primeiramente, na certido constante dos autos (fl. 17), que o óbito do Sr. DARCÍLIO LIMA COSTA foi declarado ao cartorário de registro civil pela Sra. MARIA DO SOCORRO MAGNO DA SILVA, litisconsorte passiva necessária do IGEPREV, a qual, em sua contestação, se apresenta com companheira do ex-segurado, com quem matinha unio estável e constituiu família composta pelo casal e 6 (seis) filhos, Deoclécio da Silva Costa, nascido em 1973, Daniel da Silva Costa, nascido em 1975, Daniela da Silva Costa, nascida em 1977, Dário da Silva Costa, nascido em 1979, Denis da Silva Costa, nascido em 1981, e Darlene da Silva Costa, nascida em 1986, conforme certidões de nascimento em anexo (fls. 129/134).

20. O fato de ter havido a concepção de uma filha advinda do relacionamento da autora com o Sr. DARCÍLIO LIMA COSTA no é suficiente, por si só, para caracterizar a unio estável, sobretudo diante das circunstâncias do caso, pois, conforme documento nos autos (fl. 22), foi expedido Ofício nº 535/99, de 07/10/1999, pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Civil, determinando o desconto mensal de 25% sobre o soldo, habilitaço de militar e tempo de serviço, a título de pensão alimentícia em favor de DAIANA DE NAZARÉ PANTOJA, filha da autora, tendo ainda sido determinada a entrega do valor diretamente à Sra. GRAÇA MARIA PANTOJA DE ARAÚJO. O teor desse documento foi publicado Boletim Geral nº 199, de 20/10/1999, da Polícia Militar do Estado do Pará.

21. Relevante notar que a filha da autora com o ex-segurado, DAIANA DE NAZARÉ PANTOJA, nasceu na data de 11/09/1985 (fl. 21), sendo que, apenas dois meses após, ou seja, no dia 11/11/1985, nasceu DARLENE DA SILVA COSTA (fl. 134), filha do ex-segurado com a Sra. MARIA DO SOCORRO MAGNO DA SILVA, além dos 5 (cinco) outros filhos.

22. Ressalte-se, ainda, que no consta nos autos nenhuma comprovação de que a autora foi declarada beneficiária do Sr. DARCÍLIO LIMA COSTA.

23. A declaraço de unio estável constante à fl. 25, como documento particular que é, foi assinada pela própria autora na data de 12/06/2006, quando já passados 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 6 (seis) dias da morte do ex-segurado, que ocorreu na data de 06/09/2003.

certido expedida em 06/06/2006 pelo Instituto de Previdência e Assistência. Entretanto, tal documento no é suficiente para demonstrar a unio estável declarada. Esse documento faz prova da declaraço, mas no do fato declarado.

24. Por fim, a prova testemunhal produzida nos autos no guarda consonância com as provas documentais apresentadas no presente feito, sobretudo a determinaço judicial de pagamento de pensão alimentícia em favor da filha da autora e a existência de prole constituída pelo ex-segurado em unio com outra pessoa, litisconsorte na presente demanda, com registro de filhos no mesmo lapso temporal alegado pela autora.

25. Note-se que, em harmonia com a construção jurisprudencial que classifica a presunção de dependência como relativa, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 5.215, de 31/07/1985, estabelece, em seu art. 75, § 3º, conforme transcrito acima, que “todo Policial Militar é obrigado a fazer sua declaraço de beneficiário que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à Penso Policial militar”.

26. Pois bem. O que se observa, no presente caso, é que essa presunção de dependência, indispensável ao reconhecimento do direito à pensão, resta afastada, suprimida, elidida por provas em contrário produzidas nos autos.”

Além disso, em que pese a existência de filha comum entre a recorrente e o
de cujus
, o STJ entende ser inadmissível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento (ou a outra união estável).

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO QUE, AINDA QUE EXISTENTE, NÃO FOI DECISIVO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO SUSTENTADO EM OUTROS FATOS E PROVAS. ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO. PARTILHA NO FORMATO DE TRIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL QUE PRESSUPÕE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO CASAMENTO OU SEPARAÇÃO DE FATO. PARTICULARIDADE DA HIPÓTESE. RELAÇÃO INICIADA ANTES DO CASAMENTO DO PRETENSO CONVIVENTE COM TERCEIRA PESSOA E QUE PROSSEGUIU NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA NOS MOLDES DA SÚMULA 380/STF, EXIGINDO-SE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PERÍODO POSTERIOR AO CASAMENTO. TRANSMUDAÇÃO JURÍDICA EM CONCUBINATO IMPURO. SOCIEDADE DE FATO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL RESOLVIDA SOB A ÓTICA DO DIREITO OBRIGACIONAL. PARTILHA NOS MOLDES DA SÚMULA 380/STF, TAMBÉM EXIGIDA A PROVA DO ESFORÇO COMUM. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO APURADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REMESSA DAS PARTES À FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 16/05/2016. Recurso especial interposto em 03/02/2020 e atribuído à Relatora em 03/02/2021. 2- Os propósitos do recurso especial consistem em definir se: (i) houve erro de fato ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se, na hipótese de união estável em que um dos conviventes é casado com terceiro (união estável concomitante ao casamento), é admissível a partilha no formato de triação. 3- Conquanto o acórdão recorrido realmente não tenha examinado o alegado erro de fato, não há que se falar em omissão na hipótese em que o erro de fato, ainda que reconhecido como existente, não é decisivo para o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão recorrido está assentado também em outros fatos e provas e o fato erroneamente considerado não foi determinante para a conclusão obtida. Precedentes. 4- É inadmissível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, na medida em que àquela pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento ou, ao menos, a existência de separação de fato, de modo que à simultaneidade de relações, nessa hipótese, dá-se o nome de concubinato. Precedentes. [...] 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a existência de união estável entre 1986 e 26/05/1989; (ii) reconhecer a existência de relação concubinária impura e sociedade de fato entre 26/05/1989 e 2014, devendo a partilha, em ambos os períodos e a ser realizada em liquidação de sentença, observar a necessidade de prova do esforço comum para a aquisição do patrimônio e respeitar a meação da recorrida, invertendo-se a sucumbência.” (REsp n. 1.916.031/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas, de modo que a caracterização da união estável pressupõe a ausência de impedimento para o casamento ou, pelo menos, a necessidade de haver separação de fato ou judicial entre os casados. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 514.772/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.). No tocante à questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883168/SC, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que "é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável" (Tema 526/STF, RE 883168, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10- 2021)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas, de modo que a caracterização da união estável pressupõe a ausência de impedimento para o casamento ou, pelo menos, a necessidade de haver separação de fato ou judicial entre os casados. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag n. 1.363.270/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015.)

O Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento de que "
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
" (RE 1045273, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)

Portanto, diversamente do alegado pela autora, ora recorrente, entendo que não comprovou
a vinculação necessária para a postulação da pensão requerida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO APELO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),

de

2025.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 05/08/2025